Tribunal: TJMT
Processo: 1012741-39.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012741-39.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS - CPF: 336.706.929-91 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS - CPF: 596.526.831-91 (APELADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS - CPF: 336.706.929-91 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS - CPF: 596.526.831-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU DESPROVIDO .

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO ILÍQUIDO – DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE –
RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDOS

E DO AUTOR PROVIDO
.

Considerando que na presente demanda os pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Precedente do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação monitória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1012741-39.2018.8.11.0003

APELANTES:

BANCO DO BRASIL S/A, ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS
e
EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
(autor/embragado)

e por
ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS
e
EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS
(réus/embargantes)
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis-MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação Monitória nº 1012741-39.2018.8.11.0003, que julgou improcedentes os embargos monitórios, condenando os embargantes ao pagamento da quantia de R$228.310,88 (duzentos e vinte e oito mil, trezentos e dez reais e oitenta e oito centavos), atualizada com correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento, e juros de 1% a.m., não capitalizados, a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da atualizado do débito, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O apelante
BANCO DO BRASIL S/A
, em suas razões recursais, aduz que “
o instrumento de crédito objeto da lide, foi acordado entre as partes, contendo cláusulas bem definidas (vantajosas para os Apelados, diga-se de passagem), as quais são regidas pelo princípio pacta sunt servanda, especialmente no tocante aos encargos financeiros pactuados
” (sic).

Defende que conforme a Súmula 381 do STJ, “
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
” (sic).

Afirma que “
em nenhum momento os Apelados insurgiram-se quanto a comissão de permanência, requerendo a exclusão, ou mesmo a substituição desse encargo
” (sic), razão pela qual pugna pela nulidade da sentença, por ser
ultra petita
e violar o verbete sumular citado.

No mais, salienta que “
é assente na doutrina e jurisprudência a possibilidade de cobrança da comissão de permanência, desde que ela esteja prevista no contrato e seja cobrada sem cumulação com quaisquer outros encargos
” (sic), sendo que, no presente caso, não houve cumulação.

Por outro lado, esclarece que
“admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva”
(sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 166429316).

Por sua vez, os apelantes
ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS
e
EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS
, argumentam que “
o Apelado ajuizou Ação Monitória, contra os ora Apelantes, com o objetivo de satisfazer suposto crédito no valor histórico de R$ 228.310,88 (duzentos e vinte e oito mil, trezentos e dez reais e oitenta e oito centavos), alicerçada pela Cédula de Crédito Bancário nº 420.501.430
” (sic).

Anunciam que “
devedora principal deste instrumento, leia-se FERTIMIG E AMW AGROPECUÁRIA, está sob o regime de recuperação judicial, o que, per se, já seria capaz de impedir o regular prosseguimento do feito ora respondido para a cobrança de CRÉDITO
” (sic).

Explanam que “
uma vez homologado o plano de recuperação judicial, e caso este plano contenha as premissas de supressão de garantias, opera-se a novação recuperacional com a retirada das garantias prestadas pelos devedores solidários, neste caso os ora apelantes
” (sic).

Mencionam que “
em 07/5/2021, o Plano de Recuperação Judicial do Fertimig e AMW Agropecuária, foi homologado pelo r. Juízo da 4ª Vara Cível desta mesma comarca” (sic), de forma que “as premissas de supressão das garantias, surtirá efeitos plenos para todos os credores, inclusive para o banco Apelado, importando na vinculação de todos os credores, indistintamente
” (sic).

Apontam que “
a liberação das garantias está TOTALMENTE EM CONSONÂNCIA com o entendimento consolidado pelo STJ, retratado no Recurso Especial 1.532.943- MT e ratificado em diversos outros julgados proferido pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.552.241–MG, Recurso Especial 1.596.880–GO e Recurso Especial 1.609.441-MS
” (sic).

Esclarecem que “
todas as dívidas anteriores ao pedido de recuperação judicial, contraídas pela devedora principal, inclusive esta, em que o seu pagamento consta no plano, restarão novados por força do artigo 59 da LRF
” (sic), devendo, portanto, o banco apelado esperar pela satisfação de seu crédito na forma prevista no plano de recuperação.

Relatam que “
a decisão de mérito deste processo, acerca da responsabilidade ou não do pagamento, pelos Apelantes, da dívida vindicada na ação monitória, recai sobre a decisão definitiva da homologação do plano de recuperação judicial com as diretrizes de pagamento DESTE crédito e que extinguem as garantias fidejussórias prestadas por ESTES Apelantes
” (sic), de forma que defendem ser nítida a conexão pela prejudicialidade, o que recomenda, no mínimo, a sua suspensão.

Destacam que “
foi trazida previsão no plano de recuperação judicial acerca da supressão das garantias e extinção das obrigações com relação aos coobrigados
” (sic).

Aduzem que geralmente “
a aprovação do plano não implica na extinção das garantias, sendo que o plano de recuperação judicial, aprovado pela maioria assemblear, segundo o §2º, art. 49 da Lei 11.101/05, pode prever a supressão das garantias, vinculando indistintamente todos os credores, sem que se vislumbre ilegalidade
” (sic).

Informam que “
com a aprovação do Plano opera-se a novação dos créditos concursais – art. 49, da Lei n.º 11.101/2005 - e a decisão homologatória constitui, ela própria, novo título executivo judicial, consoante disposto no art. 59, caput, da Lei 11.101/2005
” (sic).

Forte nesses argumentos, requerem o reconhecimento da novação do crédito ou ainda que o processo seja extinto por inexigibilidade do título decorrente da novação ou porque o plano de recuperação judicial previu a extinção das garantias prestadas pelos sócios, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id. 110216379).

As contrarrazões foram ofertadas apenas pela parte requerente (Id. 115631229).

O preparo foi recolhido pelo banco autor (Id. 95823446) e parcelado pelos réus (Id. 190757696).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 06 a 08/03/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, restar intempestivo, conforme art. 4º, § 2º, da Portaria n° 298/2020-PRES.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no que tange as irresignações dos réus/apelantes, percebe-se que a r. sentença fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“(...) Pois bem, adentro ao mérito. Atinente a ação de recuperação judicial em face dos devedores principais, sabe-se que esta não impede o prosseguimento da presente ação que deve seguir até que o crédito ora perseguido se torne líquido e certo, nos termos do que dispõe o art. o art. 6º, §1º da Lei nº 11.101/05:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA. 1.
O fato da empresa ré encontrar-se em recuperação judicial não impede o prosseguimento da ação monitória, a qual deve prosseguir até que o crédito se torne líquido e certo, nos termos do que dispõe o art. 6º, § 1º da Lei nº 11.101/05
: "Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. 2. O avalista de título de crédito vinculado a contrato e que também figura como devedor solidário responde pelas obrigações pactuadas. 3. Apelação improvida. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012667-28.2017.4.04.7003, 4ª Turma, Desembargador Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 20/05/2020)

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "DEMANDA ILÍQUIDA".
APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO. (...) 4.
Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial
. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005. (...). (REsp 1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 16/05/2016)

Dessa forma, não há óbice ao prosseguimento do feito e, após a formação do título executivo judicial, caberá ao embargado habilitar seu crédito, submetendo-se ao plano de pagamento aos credores.

Portanto, a submissão ao regime de recuperação judicial não é razão suficiente para afastar o interesse de eventual credor de ajuizar ação de conhecimento, sendo que somente a eventual execução do título executivo judicial formado nestes autos é que deverá se submeter ao juízo da falência e à suspensão.

Assim, não é caso de suspensão imediata da ação monitória em relação à devedora principal, de modo que improcede o pleito no ponto, devendo a sua suspensão eventualmente ocorrer em posterior fase de execução.

Desde logo, consigno que concernente os avalistas integrarem no polo passivo, estes continuam responsáveis pelos débitos como terceiro garantidor, sendo que, caso quitem as dívidas, fazem jus ao direito de regresso contra o devedor principal. Além disso, os embargantes não demonstraram a aprovação do PRJ. Frisa-se que não há notícia quanto à aprovação do plano pelos credores, de modo que não se admite a suspensão deste feito em razão da mera possibilidade de o plano vir a ser aprovado nos termos em que proposto.

Desse modo, não havendo notícias quanto à realização da Assembleia Geral de Credores, não se pode considerar que houve anuência dos credores quanto ao disposto no PRJ apresentado pelos réus.

A ação proposta é monitória onde, por meio do processo de conhecimento, o autor busca uma sentença condenatória, e consequente título executivo judicial. Não se trata de ação executiva onde a parte já dispõe dos títulos, sejam judiciais ou extrajudiciais, espelhando liquidez, certeza e exigibilidade. Portanto, ao presente caso, não se aplica os preceitos determinados pelo artigo 798 do Código de Processo Civil, para que o credor instrua a execução com o título, o demonstrativo do débito e a prova da condição ou termo.

(...)”

Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "
Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial”
(STJ - AgInt no AREsp: 1334096 SP 2018/0176642-4, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2022).

Os embargantes apelantes argumentam que o crédito almejado pelo embargado recorrido já estaria habilitado no juízo universal da recuperação judicial dos mesmos, razão pela qual o feito deveria ser extinto sem resolução do mérito, considerando a novação decorrente da aprovação do plano.

Todavia, melhor sorte não socorre o recurso no que diz respeito a violação aos arts. 49 e 59 da Lei nº. 11.101/2005, pois o
crédito é ilíquido
e, por conseguinte, não poderia ser habilitado neste momento.

Expressamente dispõe o artigo 6º, "caput" e parágrafo 1º da Lei nº. 11.101/2005:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º
Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida
.”

Pela interpretação de tal premissa, retira-se que não são todos os créditos submetidos ao Plano de Recuperação Judicial, mas tão somente aqueles já existentes na ocasião do referido pedido.

E, no caso, com o ajuizamento desta demanda, busca-se justamente a constituição de título executivo judicial para a efetiva cobrança, não existindo amparo legal para obstar a pretensão.

Frise-se que, ainda que se admitisse que o crédito da autora estivesse constituído na data do pedido de Recuperação Judicial da empresa ré, tal fato não acarretaria, de forma automática, a extinção do feito.

Isto porque, conforme as lições de Fábio Ulhoa Coelho, “
a novação estabelecida pelo artigo 59 da Lei 11.101/05 é condicionada ao cumprimento do Plano de Recuperação aprovado em Juízo, de modo que ela não possui o efeito imediato de declarar extinta a obrigação primitiva e, portanto, não se pode, apenas com base na homologação do Plano de Recuperação Judicial da devedora, se reconhecer como extinta a dívida
” (Comentários à nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, p. 169/170)

Logo, tratando-se de demanda cujos pedidos refletem quantia ilíquida, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial.

Superada a referida irresignação, passo à análise dos argumentos levantados pelo
banco
autor apelante
.

Nota-se que o crédito objeto da ação monitória é a Cédula de Crédito Bancário nº. 420.501.430 – Capital de Giro, emitida em 08/11/2016 e vencida em 05/02/2017, no valor originário de R$745.000,00 (setecentos e quarenta e cinco mil).

O requerente apontou que o valor atualizado do crédito até 30/11/2018 era de R$228.310,88 (duzentos e vinte e oito mil, trezentos e dez reais e oitenta e oito centavos), com base nas cláusulas contratuais firmadas.

Em caso de inadimplemento, restou consignado na avença que será exigido a comissão de permanência a taxa de mercado do dia do pagamento.

Sobreveio a sentença que reconheceu o crédito de R$228.310,88 (duzentos e vinte e oito mil, trezentos e dez reais e oitenta e oito centavos), atualizado com correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento, e juros de 1% a.m.,
não capitalizados
, a partir da citação.

Ocorre que, de fato, o entendimento do STJ é de que os encargos contratuais incidem durante todo o período de inadimplência, desde o vencimento da dívida
até o efetivo pagamento
, e não somente até a propositura da demanda. Vejamos:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

E o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não destoa do acima:

“
AÇÃO MONITÓRIA
– VALOR DO DÉBITO –
ACRÉSCIMO DE ENCARGOS CONTRATUAIS DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
– POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1039384-75.2022.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2023)

“APELO –
AÇÃO MONITÓRIA
-
ENCARGOS CONTRATUAIS – INADIMPLÊNCIA - TERMO FINAL – PAGAMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que os encargos pactuados para o inadimplemento contratual são devidos até o efetivo pagamento da dívida.”
(TJ-MT 10339452520188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– ENCARGOS CONTRATUAIS –
INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. “1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (AREsp 2089797/PR).”
(TJ-MT - AC: 10282383720228110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS e EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS,

e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do BANCO DO BRASIL S/A, para condenar os requeridos ao pagamento da quantia de R$228.310,88 (duzentos e vinte e oito mil, trezentos e dez reais e oitenta e oito centavos), acrescidos dos encargos contratuais pactuados,
até a data do efetivo pagamento
.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024